Tribunal: TJDFT
Processo: 0725467-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. EDUCAÇÃO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
1. Há solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho, diante das normas referentes à solidariedade dos cônjuges quanto às despesas necessárias à economia doméstica e ao exercício do poder familiar. Precedentes do STJ.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.